Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712181-16.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FLÁVIO ALEF DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E RECONHECIMENTO DA FACA UTILIZADA NO CRIME. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, notadamente pela palavra da vítima, pela apreensão e reconhecimento do artefato utilizado no crime, pela apreensão do bem subtraído em poder do acusado e pelas declarações testemunhais. 2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo à palavra da vítima e à apreensão da arma utilizada no crime. 3. Deve ser mantida a causa de aumento referente ao emprego de arma branca quando ela está embasada em provas dos autos, em especial na palavra da vítima e nas declarações testemunhais. Ademais, desnecessário laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva de uma faca, eis que a lesividade é ínsita ao próprio instrumento. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020